Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-58.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Autor que se limita a pedir o julgamento totalmente procedente da ação – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.